Tribunal: TJDFT
Processo: 0709255-15.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0709255-15.2023.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO SERGIO ANTONIO DA CRUZ EMBARGADO: ADRIANO RAMOS DE QUEIROZ DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração em face da decisão que deixou de conhecer o recurso inominado por deserção (ID 59354911). Afirma o embargante que, por se tratar de processo de tramitação eletrônica, o pagamento das custas está atrelado ao processo, porém não foram exigidos para a tramitação jurisdicional na origem. Argumenta que por esta razão não foram pagas e juntadas ao processo recursal. Aduz que o sistema do próprio TJDF gerou apenas o documento para recolhimento do preparo recursal. Sustenta não ser razoável a ausência de intimação para complementar o pagamento. Requer a reconsideração da decisão a fim de que o recurso seja levado à Turma Recursal. Conheço dos embargos de declaração, vez que interpostos tempestivamente. Preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material." Portanto, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. No presente caso não há omissão, contradição ou erro material na decisão embargada. O recorrente deixou de formular pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça no momento oportuno – petição recursal. Tampouco comprovou nos autos o recolhimento das custas iniciais, nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, razão pela qual o recurso deixou de ser conhecido em razão da deserção. Conforme constou da decisão proferida, somente é cabível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil em casos de lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei no 9.099/95, o que não é o caso dos autos, sendo, portanto, incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC.” Ressalte-se que, nos termos parágrafo único do art. 54, da Lei no 9.099/95, “o preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita”. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Acaso persista a irresignação, o pedido deve ser formulado por meio do recurso adequado. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração interpostos. Brasília/DF, 27 de maio de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora